Tribunal: TJDFT
Processo: 0703576-41.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. MUDANÇA DE VERSÃO NA FASE JUDICIAL. TENTATIVA DE PROTEGER O ACUSADO. RECONCILIAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Verificando-se que a autoria e a materialidade dos crimes narrados na denúncia estão devidamente demonstradas nos autos, pelo extenso acervo probatório, revela-se improcedente a pretendida absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta.

2. Restando suficientemente comprovado ter o réu desferido soco no braço da vítima, resta caracterizada a prática de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

3. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o aludido crime se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica de fato atemorizada.

4. É comum, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a tentativa da vítima de amenizar a situaçã do companheiro, sobretudo depois de transcorrido lapso temporal e quando o casal se reconcilia e/ou possui filhos em comum. Vislumbrado tal contexto, há de ser especialmente valorado o teor do depoimento prestado em sede policial, quando corroborado pelo conjunto probatório existente nos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido.